Tribunal: STF
Processo: Rcl 69944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Esgotamento das instâncias ordinárias: desnecessidade. Prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica unipessoal franqueada. Validade constitucional. ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, ADIs nº 5.625/DF e nº 3.961/DF, Tema RG nº 725 (RE nº 958.252/MG): inobservância. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, para o ajuizamento de reclamação, quando se buscar a aplicação de paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    4. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou a jurisprudência vinculante desta Corte, que reconhece a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de prestação de serviços. 



    5. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo e sem exclusividade.



    7. No ato reclamado se manifesta compreensão diametralmente oposta àquela fixada nos diversos precedentes apontados no decisum agravado, nos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.